Tribunal: STF
Processo: HC 225431
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-03
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 3.3.2023, por Douglas Teodoro Fontes e outros, advogados, em benefício de Jhonatan Rodrigues dos Santos, nome social Eloáh Rodrigues dos Santos, contra decisão pela qual, em 1º.3.2023, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 796.993. Consta dessa decisão, objeto da presente impetração:



    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido de liminar, impetrado em benefício de JHONATAN RODRIGUES DOS SANTOS – NOME SOCIAL: ELOÁH RODRIGUES DOS SANTOS, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem originária e manteve a prisão preventiva da paciente pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006.



    Nesta Corte, o impetrante alega, em suma, ausência de fundamentos concretos para a custódia preventiva. Destaca que a ré é ‘pessoa jovem, ré primária, portadora de bons antecedentes criminais, trabalhadora como recicladora e detentora de residência fixa, junto de seus familiares’.



    Requer a revogação da prisão preventiva da paciente, sob a afirmativa de que estão ausentes os seus requisitos e fundamentos autorizadores, com a consequente concessão da liberdade provisória da acusada ou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. A título subsidiário, requer aplicação das demais medidas cautelares diversas da prisão”.



    Na decisão objeto da presente impetração, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou ter sido apresentada fundamentação idônea para a prisão cautelar da paciente.



    2. Os impetrantes contestam a conclusão judicial, salientando ser inidôneo o fundamento adotado para a prisão cautelar. Observam que a paciente seria primária, de bons antecedentes, “com residência fixa e trabalho simples e digno de catadora de recicláveis na rua”.



    Afirmam que a paciente seria “mera usuária de drogas”, que a quantidade de entorpecente apreendida seria “irrisória”, não teria “qualquer relação de vínculo com os (…) corréus”, que não haveria “testemunha e/ou usuário apontando-a como vendedora de drogas” e que um dos corréus haveria confessado a “propriedade das drogas localizadas no interior do imóvel supostamente apontado como sendo da paciente”.



    Sustentam que o imóvel tido como de propriedade da paciente no qual foi encontrado o entorpecente seria “inabitável”, tendo sido utilizado por ela, mas não usado há muito tempo.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) requer à VOSSAS EXCELÊNCIAS, a concessão da LIBERDADE PROVISÓRIA, a fim de responder o presente feito em liberdade ou em regime de prisão albergue domiciliar, pois preenche todos os requisitos contidos na lei, principalmente o ESTADO DE INOCÊNCIA, que é direito constitucional de todo e qualquer cidadão, considerando, por derradeiro, o caráter de EXTREMA EXCEPCIONALIDADE da prisão preventiva, somente quando as medidas cautelares menos gravosas se mostrarem insuficientes ao caso.



    Subsidiariamente, caso assim não entenda – o que não se acredita, porém, apenas a título de argumentação, essa Defesa requer a substituição da pena preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, com base no artigo 319, do Código de Processo Penal, justamente levando em consideração o fato de ELOÁH ser RÉ PRIMÁRIA, portadora de BONS ANTECEDENTES CRIMINAIS, possuir emprego lícito como recicladora e residência fixa com seus familiares apesar de estar, até então, marginalizada em situação de rua, podendo ser as medidas: i) comparecimento periódico em juízo; ii) proibição de ausentar-se da Comarca sem prévia autorização judicial; iii) proibição de frequentar determinados lugares e outras que eventualmente reputarem por pertinentes ao caso concreto. Isso porque, como acima explicitado, deve-se levar em consideração que a prisão preventiva é a ÚLTIMA medida a ser tomada, somente quando as medidas cautelares diversas da prisão restarem, COMPROVADAMENTE, insuficientes ao caso.



    Ademais, inobstante a grave situação, em razão da ilegalidade do ato arguida, evidenciando o grave constrangimento ilegal suportado pelo paciente, é fato também que ela preenche todos os requisitos da impossibilidade da prisão preventiva, pressupostos claros da condição de sua LIBERDADE PROVISÓRIA, até final julgamento do processo, razão pela qual requer a Vossas Excelências a concessão de LIMINAR DE ORDEM, para fins de revogar a prisão preventiva, considerando, ainda, as agruras e os transtornos que a situação de mantê-lo preso tem provocado a ele e à sua família.



    Requer, por derradeiro, sejam requisitadas informações à Autoridade Coatora, se necessárias, para ser justificado o constrangimento ilegal que tem sofrido a paciente, expedindo-se em seu favor a ordem de HABEAS CORPUS e, em decorrência, o competente ALVARÁ DE SOLTURA, imediatamente, tudo por ser medida de inteira JUSTIÇA”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, não conhecera do Habeas Corpus n. 796.993. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    5. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que a “paciente está sendo processada porque, em tese, no dia 14 de junho de 2022, por volta das 16h, na Travessa Guarani, n. 2325, na cidade de Votuporanga, guardava, tinha em depósito e transportava 27 tijolos prensados de maconha com massa líquida de 22.879,57 gramas e 48 pacotes de skunk de massa líquida de 7.599,49 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Ademais, teria se associado com Thiago Pereira Carneiro, Gabriel Almeida Canuto, Renato Ferreira Emídio e Renata Paula da Silva, para o fim de cometerem o crime de tráfico de drogas”.



    Ao converter a prisão em flagrante da paciente pela prática dos delitos de tráfico e associação para o tráfico de entorpecente levada a efeito em 14.6.2022 em prisão preventiva, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Votuporanga/SP, na audiência de custódia realizada em 15.6.2022, assentou:



    “(...) Os indícios de autoria decorrem das circunstâncias descritas no auto de prisão em flagrante, que apontam para o envolvimento dos custodiados na atividade de comercialização dessas substâncias entorpecentes. Com efeito, consta do flagrante que os policiais militares, durante patrulhamento, receberam denúncia que pela Travessa Guarani, no Bairro Parque Guarani, indivíduos estavam utilizando de uma casa desabitada, imóvel nº 2325, já há alguns dias para possivelmente realizar a mercancia de drogas. Segundo o denunciante, naquele local as pessoas de Tiago Carneiro e Gabriel iriam realizar uma transação de drogas durante à tarde, na qual seria utilizado um veículo Voyage de cor prata, placas EIF9C76, informando, inclusive, o horário da suposta transação. Realizada diligência pelas equipes especializadas da Força Tática e Rocam, ao adentrar a Travessa citada, avistaram quatro pessoas próximas a um veículo Voyage com a mesma cor prata e placa informada na denúncia e, no seu interior, viram um quinto indivíduo conduzindo o auto, evadindo-se com a aproximação dos militares, logrando êxito em abordá-lo na Rua Tibagi em frente ao numeral 2741. Foi então identificado o condutor como Gabriel Almeida Canuto, já conhecido dos meios policiais pelo envolvimento no submundo do tráfico de drogas. Realizada busca veicular, foi encontrado um tijolo prensado de substância sugestiva para maconha e um pacote grande de substância aparentando ser ‘skunk’ (conhecida como super maconha). Na residência onde tudo se originou, na Travessa Guarani, encontraram mais quatro indivíduos já abordados e detidos pela equipe da Rocam, sendo eles Tiago Pereira Carneiro, Renato Ferreira Emigdio, Renata Paula da Silva e Jhonatan Rodrigues dos Santos [nome social nome social Eloáh Rodrigues dos Santos, ora paciente]. No imóvel da denúncia, foi localizado num dos cômodos mais 47 pacotes grandes de substância sugestiva para skunk (super maconha) idêntica a que foi encontrada no veículo e 26 tijolos prensados de substância sugestiva para maconha, inclusive alguns deles idênticos ao que foi localizado no veículo e uma balança de precisão. Indagados, todos os cinco indivíduos assumiram a traficância esclarecendo que estavam naquele momento partilhando a carga de entorpecentes para posterior comercialização. Verifica-se que a droga apreendida consistiu em 23,40 kg de maconha e 8 kg de skunk, quantidade expressiva para uma pequena cidade do interior paulista. Há, portanto, por tais relatos, indícios suficientes de autoria, que apontam para o envolvimento dos custodiados na atividade de comercialização dessas substâncias entorpecentes. (…) A prisão cautelar ainda se revela necessária à garantia da ordem pública, tratando-se, ao menos por ora, do meio adequado a impedir a reiteração criminosa (art. 282, § 6º do CPP). De fato, a quantidade de droga apreendida é considerável, tratando-se de 27 tijolos de maconha, pesando 23,40 kg, e 48 pacotes de skunk, pesando 8 kg, não se podendo asseverar neste momento que tal entorpecente seria destinado unicamente ao consumo pessoal”.



    Em 13.2.2023, a paciente foi condenada em primeira instância “à pena de 06 anos e 03 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 625 dias-multa, unidade mínima, por infração aos arts. 33, caput, e à pena de 03 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 700 dias multa, por infração ao art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69, do Código Penal”. Foi mantida a prisão cautelar, sendo assentado que a paciente e os corréus “responderam ao processo presos, a prova colhida demonstrou envolvimento organizado no tráfico, persistindo os requisitos da custódia cautelar, pelo que não poderão recorrer em liberdade, recomendando-se na prisão em que se encontram”.



    Ao manter a prisão cautelar da paciente, a Décima Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo denegou a ordem no Habeas Corpus n. 2292984-19.2022.8.26.0000, com base nos seguintes fundamentos:



    “(...) Embora os crimes em questão não tenham sido cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, a apreensão de expressiva quantidade de drogas, com significativo peso líquido (cerca de 30g de substâncias ilícitas), demonstra que a paciente, ao menos em tese, se dedica a atividades criminosas, de modo que sua segregação cautelar é necessária para a garantia da ordem pública.



    Em suma, tais circunstâncias revelam a gravidade concreta da conduta da paciente e justificam a necessidade de manutenção da sua segregação cautelar para a garantia da ordem pública”.



    Esse julgado foi mantido pelo Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, ao proferir a decisão objeto da presente impetração:



    “(...) No caso, observa-se que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois a paciente foi presa em flagrante, juntamente com outros réus, com 23,40kg de maconha e 8kg de ‘skunk’, além de uma balança de precisão.



    Esta Corte, inclusive, possui entendimento reiterado de que a quantidade e a diversidade dos entorpecentes encontrados com agente, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva”.



    6. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva justifica-se pela periculosidade da paciente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta imputada, tendo sido “presa em flagrante, juntamente com outros réus, com 23,40kg de maconha e 8kg de ‘skunk’, além de uma balança de precisão”.



    Diferente do alegado na presente impetração, não se há cogitar, na espécie, de ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar alternativa. A constrição da liberdade da paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Não há nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante no presente caso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 177.941-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 29.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL E EXCESSO DE PRAZO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do agente (…). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.8.2019).



    7. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório e concluíram demonstrados indícios de autoria da prática do delito imputado e os requisitos para a prisão cautelar da paciente.



    Para rever os pressupostos da prisão preventiva na forma adotada pelas instâncias antecedentes e acolher as alegações dos impetrantes de ser a paciente usuária de drogas, e não traficante, de que não haveria testemunhas a comprovarem ser ela “vendedora de drogas”, e de que não seria proprietária do imóvel no qual apreendido o entorpecente, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE EXTORSÃO. ARTIGO 158 DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (…) DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. (...)



    1. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011.



    2. In casu, a recorrente foi presa preventivamente no contexto de apuração do delito de extorsão, previsto no artigo 158 do Código Penal (…).



    3. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública, em razão do modus operandi, justifica-se ante a gravidade in concrecto do crime (Precedentes: HC 142.262-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 23/03/2018, RHC 131.968, , Segunda Turma Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 02/03/2016 e RHC 126.402-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 24/08/2015).



    4. Para dissentir dos fundamentos do acórdão recorrido, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, sendo o habeas corpus ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos” (HC n. 157.559-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 6.9.2018).



    8. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    9. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora